Tribunal: CARF
Processo: 10845.721177/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.721177/2011-26
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.568 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EUROBRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Versa o processo sobre pedido de ressarcimento de créditos de PIS não
cumulativo - Exportação (PER no 16703.34388.271210.1.3.08-9369), transmitido em
27/12/2010, referente ao 4o Trimestre de 2007, no valor de R$ 48.401,95, cumulado com pedidos
de compensação (DCOMPs) com débitos de tributos federais.
A autoridade administrativa reconheceu parte do direito creditório pleiteado, sob
os seguintes fatos e fundamentos:
1) Relativamente às compras de cooperativas, com fundamento no art. 15 da MP
2.158/2001, foram glosados os créditos da contribuinte relativos àquelas fornecedoras que
excluíram da base de cálculo das contribuições os valores repassados aos cooperados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721177/2011-26
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721177/2011-26

2) Foram glosados os créditos relativos à compra de café de empresas cuja
situação cadastral perante a RFB estava registrada como inapta, suspensa, ou baixada.
3) No que tange às aquisições de insumos efetuadas de pessoas físicas, as compras
de produtores rurais pessoas físicas não viabilizaram a formação e utilização de crédito integral –
pois os incisos I dos § 3o dos art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem que
somente dão direito ao crédito as aquisições efetuadas junto a pessoas jurídicas –, nem tampouco
do crédito presumido de atividades agroindustriais previsto no caput do art. 8o da Lei
10.925/2004, tendo em vista que a ele não fazem jus as pessoas jurídicas que terceirizam as
operações descritas no § 6o do mesmo artigo, vigente à época.
4) Nos termos dos incisos II dos § 2o dos art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, não dá direito ao crédito do PIS/Cofins as aquisições não sujeitas ao pagamento
das contribuições, razão pela qual foram glosados os créditos das operações oriundas de
aquisições cujas saídas se deram com suspensão das contribuições para o PIS/Cofins.
5) Por fim, foram glosados créditos relativos a alguns serviços adquiridos que não
se enquadravam no conceito de insumo.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando a
legitimidade dos créditos glosados relativos às aquisições de fornecedoras com irregularidade
cadastral e de cooperativas e às operações que se deram com suspensão.
A Delegacia de Julgamento acatou em parte os argumentos da manifestante,
conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
BENS
ADQUIRIDOS
DE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais que
repassam o respectivo valor a seus associados, geram créditos para o adquirente no
regime não cumulativo (exegese da SC Cosit no 65, de 2014 e Parecer PGFN/CAT n°
1.425/2014).
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS.
GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
PIS.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENS
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa jurídica a que se
refere o §1° do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) não faz jus ao crédito presumido
de PIS não cumulativo em relação ao valor dos bens e serviços utilizados como insumo
na produção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada dessa decisão em 14/01/2019, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 12/02/2019, sustentando o seu direito creditório sob os seguintes tópicos:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721177/2011-26

Do direito ao crédito
Das empresas havidas como INAPTAS
Da inexistência de dever do contribuinte em fiscalizar os recolhimentos efetuados pelos
vendedores
Da impossibilidade de retroação da declaração de inaptidão
Da jurisprudência administrativa a respeito do crédito das cooperativas e de empresas
consideradas inabilitadas
Dos créditos havidos pelo processo de modificação do café. Insumo indispensável.
A questão do rebeneficiamento e o atual enquadramento dado pela Receita Federal
A essencialidade do processo de rebeneficiamento
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Com relação às aquisições de pessoas jurídicas cuja inscrição no CNPJ foi
considerada irregular alega a recorrente que: “fez vasta prova da efetivação dos negócios entre
ela e as empresa havidas pela fiscalização como inabilitadas, prova esta que vai além da mera
apresentação do documento fiscal de compra, mas sim documento estadual de que a empresa
estava habilitada para operar junto ao ICMS (SINTEGRA), prova de pagamento, prova do
fechamento do negócio, documento de remessa ao armazém beneficiador, ficha cadastral da
Junta Comercial, entre outros”.
Nessa parte, sustenta a recorrente o seu direito creditório com fundamento no art.
82, parágrafo único da Lei no 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços.
O julgador a quo havia entendido, no entanto, que se trataria de hipótese de
simulação de negócios jurídicos, nestes termos:
Assim, demonstrado o negócio simulado (compra do café direto dos produtores rurais,
agindo as empresas pseudo-atacadistas como meras vendedoras de notas fiscais de
pessoas jurídicas) e afastada a alegação de boa fé da contribuinte, foi declarado nulo o
negócio jurídico (compras de café das empresas atacadistas declaradas inidôneas),
independentemente da situação cadastral dos fornecedores, mas subsistente o
dissimulado (compra de café de pessoa física), nos termos do art. 167 do Código Civil e
do princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Desta forma, tendo a aquisição real de café sido de pessoa física (não de atacadistas)
não gera créditos da contribuição para PIS e da Cofins porque, conforme reconhecido
pela própria fiscalizada nos seus registros em DACON, as compras de produtores rurais
pessoas físicas não viabilizaram a formação e utilização de saldos do crédito presumido
de atividades agroindustriais previsto no caput do art. 8o da Lei 10.925/2004, tendo em
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.568 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721177/2011-26

vista que a ele não fazem jus as pessoas jurídicas que terceirizam as operações descritas
no § 6° do mesmo artigo.
Ocorre que não há quaisquer elementos nos autos que demonstrem que as
operações aqui tratadas, cujos créditos foram glosados, foram objeto dos procedimentos fiscais
que redundaram na declaração de inaptidão das inscrições no CNPJ das fornecedoras da
recorrente ou outra irregularidade cadastral, de forma que o tratamento aqui a ser dado à questão
é meramente a consequência dessas declarações de inaptidão, em conformidade com o disposto
no art. 82 da Lei no 9.430/96.
Mais especificamente, pode-se dizer que os documentos emitidos por essas
empresas com inscrição inapta, suspensa ou baixada somente poderiam gerar o direito a crédito
para a recorrente se restasse demonstrado por esta, na condição de adquirente, o efetivo
pagamento do preço e o recebimento dos bens respectivos.
Dessa forma, em que pese a declaração de inaptidão do CNPJ ou outras
irregularidades cadastrais das fornecedoras das mercadorias, entendo que deve ser assegurada à
recorrente a análise pela fiscalização dos documentos relativos a essas operações para se
verificar a veracidade da compra e venda e o direito de creditamento das contribuições
correspondente.
Na outra parte do recurso voluntário, sustenta a interessada a essencialidade do
processo de rebeneficiamento que não foi matéria abordada pela autoridade administrativa ou
pelo julgador de primeira instância.
Assim, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento no art.
18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de
determinar a realização de diligência para que a fiscalização da Unidade de Origem:
a) Relativamente aos créditos glosados do presente processo cujas fornecedoras
tiveram sua inscrição no CNPJ declarada inapta ou outra irregularidade cadastral, intime a
recorrente a, dentro de prazo razoável, comprovar o efetivo pagamento do preço e o recebimento
dos bens respectivos, nos termos do art. 82, parágrafo único da Lei no 9.430/96. Na
oportunidade, deverá a fiscalização especificar à intimada, ainda que em caráter exemplificativo,
a documentação que entende adequada para tal fim.
b) Emitir Relatório Conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos juntados
e da sua habilidade para comprovar a veracidade das operações de compra e venda com a
fornecedora objeto de glosas no presente processo e, em caso afirmativo, do eventual direito ao
creditamento e em que medida.
c) Cientificar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
d) Por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolver os
autos a este Colegiado para julgamento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital